Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). CONTRATO. NOVAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DO PACOTE MEDIANTE UPGRADE. VALOR TOTAL QUITADO PELOS CONSUMIDORES EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR AO DENOMINADO UPGRADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PAGAMENTO DE MULTA PELOS CONSUMIDORES. CLÁUSULA PENAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE DUAS CLÁUSULAS COM A FINALIDADE DE PREFIXAR PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.709,00 decorrente da diferença devida pela rescisão contratual imotivada formulada pelos autores. Em seu recurso, a primeira ré aduz que os autores realizaram um upgrade do contrato com a conversão dos valores adimplidos em pontos e sua respectiva utilização nos novos termos contratuais, razão pela qual foi inserido como dedução em favor dos autores pela formalização do “segundo contrato” a quantia de R$ 4.958,55. Ademais, no decorrer do denominado “segundo contrato”, foram efetuados novos pagamentos pelos autores, os quais, somados àqueles R$ 4.958,55, totalizaram a quantia de R$ 10.888,21, e não R$ 14.916,64, como indicado na sentença. Desse modo, alega que sobre os R$ 10.888,21 devem incidir as multas contratuais expostas nas cláusulas 10.2 e 11.1 do contrato, no total de 10% sobre o valor pago e outros 17% sobre o valor do contrato, o que demonstra a exatidão da quantia já devolvida na seara extrajudicial (R$ 6.715,98), não sendo devidos os valores complementares fixados na sentença, no montante de R$ 6.709,00. Destaca a liberdade contratual, sendo que foram prestadas as devidas informações das cláusulas contratuais para os autores, não possuindo caráter abusivo. Assim, sustenta que a restituição efetuada na via extrajudicial está em conformidade com os termos contratuais, devendo a sentença ser reformada para julgar os pedidos improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa compensatória para o percentual de 10% sobre o valor pago relativo ao “segundo contrato”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24090300-24090303). Contrarrazões apresentadas (ID 24090308).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
IV. No caso, os autores formalizaram contrato com as partes rés, sendo que posteriormente descobriram que poderiam utilizar apenas hotéis que ficavam situados na área externa do complexo (resort) Rio Quente. Assim, foi ofertado um upgrade, com novos valores, que permitiria a hospedagem dentro do complexo. Desse modo, ainda que o upgrade tenha sido pactuado mediante novo instrumento contratual em substituição ao anterior, é possível apurar que a sua alteração caracteriza apenas uma melhoria no contrato firmado inicialmente, sendo que a própria ré assinala que ocorreu um denominado “upgrade” no contrato anterior, que havia sido pactuado no valor total de R$ 12.876,00 e que foi alterado para novos termos, na quantia total de R$ 18.137,54. No mesmo sentido, destaca-se que no momento da alteração contratual (upgrade) a parte ré esclareceu que não pretendia a rescisão contratual, mas apenas uma readequação no pacote, ao informar para os consumidores que: “O Rio Quente Vacation Club não tem qualquer intenção na sua rescisão contratual e deseja mantê-lo como cliente, inclusive, com a readequação do seu pacote de acordo com seus novos planos e intenções pessoais” (ID 24090231, pág. 1).
V. Destaca-se que na inicial os autores noticiaram o pagamento total de R$ 17.439,64 (ID 24090212, págs. 19/20 - o que equivale aos pagamentos totais realizados antes e após o upgrade, acrescidos de R$ 2.520,00 referente a 6000 pontos que afirmavam que eram devidos, mas que foi afastado na sentença, a qual considerou que os pagamentos totalizaram R$ 14.916,64). Daquela quantia indicada pelos autores constava o pagamento de R$ 8.700,00 relativo ao contrato firmado inicialmente, além de R$ 6.219,64 após a realização do upgrade, que resultou em novo ajuste contratual. Lado outro a parte ré na sua contestação ID 24090278 argumenta a regularidade no contrato firmado inicialmente e que os autores confirmam que os pontos foram direcionados para o contrato entabulado decorrente do upgrade. Não obstante, a parte ré traz em sede recursal o seu complexo sistema de pontuação e conversão em valores, de forma a justificar que, apesar do saldo de 18.447 pontos (no valor de R$ 7.917,47) no momento do upgrade do contrato só foram utilizados 9.730 pontos nos novos termos contratuais, equivalente ao total de R$ 4.176,13, o que demonstraria a divergência entre os pagamentos informados pelos autores e aqueles aceitos pela parte ré (ID 24090299, pág. 5). Contudo, não prospera a pretensão em sede recursal para apontar os cálculos de quais pontos foram acatados para inclusão no contrato decorrente do upgrade e justificar que o pagamento total é limitado a apenas R$ 10.888,21. Isso porque o denominado upgrade corresponde a continuação do contrato anterior, com melhorias no serviço ofertado (ou “readequação do pacote”, como noticiado para os consumidores no ID 24090231, pág. 1), mediante o pagamento da diferença devida. Neste ponto, importante ressaltar o dever de lealdade imposto aos contraentes, que deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, que não possuem margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de informação, probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Assim, a base de cálculo para apurar o valor devido decorrente da rescisão contratual deve ser o total quitado de R$ 14.916,64.
VI. O contrato entabulado estabelece duas multas (ID 24090216 págs. 10/11). A cláusula 10.2 estipula multa de 17% sobre o total do contrato, a título de ressarcimento pelas despesas da comercialização. A cláusula 11.1 impõe multa de 10% sobre o valor já pago, a título de cláusula penal. Como se vê, ambas as multas têm natureza de cláusula penal, entendida como prefixação das perdas e dos danos na hipótese de inadimplemento contratual. Assim, a existência de previsão de retenção de multa contratual de 17% sobre o valor total do negócio, acrescida da retenção de outros 10% sobre o valor pago, ambas com finalidade de prefixar perdas e danos é nula de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, visto que claramente abusiva, incompatível com a boa-fé objetiva, e resultaria, se aplicada, em enriquecimento sem causa do fornecedor.
VII. A multa sobre o valor do contrato representa encargo excessivamente oneroso ao consumidor, tendo a jurisprudência das Turmas Recursais do DF fixado o entendimento de que a multa contratual equivalente a 10% do valor pago mostra-se suficiente para compensar eventuais perdas decorrentes da resolução antecipada do contrato. Neste sentido: Acórdão 1188938, 07176500220188070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1206442, 07030381920198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1127489, 07417251520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1137346, 07042754320188070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não obstante o pleito recursal e o seu pedido subsidiário, deve ser mantida a sentença que limitou a retenção em 10% do valor pago (10% de R$ 14.916,64) e fixou a condenação em R$ 6.709,00, já deduzida a quantia restituída na via extrajudicial.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.